Tribunal: TJSP
Processo: 3004349-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ÇÃO DO DEPÓSITO, A FIM DE QUE SEJA ADOTADO O IPCA-E PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - MANUTENÇÃO - UTILIZAÇÃO DA TR NA ELABORAÇÃO DAS CONTAS - IMPOSSIBILIDADE - ADIS No 4.357 E 4.425 - TEMA STF No 810 - ADOÇÃO DA TABELA PRÁTICA DO TJSP (IPCA-E) - RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004349-34.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Paulo Galizia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

29/01/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO, A FIM DE QUE SEJA ADOTADO O IPCA-E PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - MANUTENÇÃO - UTILIZAÇÃO DA TR NA ELABORAÇÃO DAS CONTAS - IMPOSSIBILIDADE - ADIS No 4.357 E 4.425 - TEMA STF No 810 - ADOÇÃO DA TABELA PRÁTICA DO TJSP (IPCA-E) - RECURSO NÃO PROVIDO